Tribunal: TJDFT
Processo: 0710263-07.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM GRAU RECURSAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INÉRCIA DA PARTE. DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC, ante o não cumprimento das determinações judiciais para emenda da petição inicial. Em grau recursal, a autora requer a concessão da gratuidade de justiça e a anulação da sentença, para o regular prosseguimento do feito.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelação deve ser conhecida diante da alegada ausência de impugnação específica da sentença; (ii) definir se é cabível a concessão da gratuidade de justiça e a anulação da sentença de extinção sem mérito, considerando o descumprimento das determinações de emenda à petição inicial.
III. Razões de decidir
3. A autora comprova documentalmente sua hipossuficiência, inclusive com a apresentação de documentos que demonstram o recebimento de auxílio governamental, justificando o deferimento da gratuidade de justiça em grau recursal.
4. O juízo de origem conferiu oportunidade para a autora emendar a inicial, com diversas determinações detalhadas, inclusive para regularizar aspectos formais, esclarecer a causa de pedir e justificar o fracionamento de ações, nos termos da Recomendação no 159/2022 do CNJ e da Nota Técnica CIJDF 15/2025.
5. A parte autora deixou de atender às determinações essenciais, como a procuração adequada, não apresentando nova petição inicial conforme requerido e limitando-se a apresentar documentos genéricos, sem individualização fática ou correção das irregularidades apontadas, o que inviabiliza o prosseguimento do feito e autoriza a extinção sem exame do mérito.
IV. Dispositivo
6. Deu-se parcial provimento.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos XXXV e LV; CPC, arts. 4o, 139, IX, 321, parágrafo único, 327, 330, IV, e 485, I. Jurisprudência relevante citada: Recomendação CNJ no 159/2022; Nota Técnica CIJDF no 15/2025.